Tribunal: STF
Processo: ARE 1275454
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Agravo de Instrumento — Desapropriação e execução de sentença — Pleito da Fazenda do Estado pelo reconhecimento da prescrição intercorrente manifestamente infundado — Impossibilidade do reconhecimento da prescrição — Inexistência de providência a ser tomada pelo cidadão, cabendo ao Estado honrar o pagamento do precatório, não podendo se aproveitar da própria torpeza e alegar prescrição quando fora justamente o Estado que deixou de pagar - Inércia da Fazenda do Estado no pagamento que não pode prejudicar os credores — Pagamento _ por precatório tido por insuficiente — Inaplicabilidade do art. 730 do CPC — Precedentes desta E. Corte e do C. STJ — Aplicação de pena por litigância de má-fé à Fazenda Pública — Possibilidade — Inteligência do art. 18, caput, do CPC — Deve a Fazenda Pública se sujeitar às normas legais e se comportar com boa-fé e lealdade processual — Inocorrência de ofensa ao princípio da Independência dos Poderes — Decisão mantida — Agravo desprovido” (pág. 183 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 100 da mesma Carta, bem como ao art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Para tanto, sustentou-se que o pagamento de eventual saldo apurado do precatório original deve ser realizado por meio da expedição de novo ofício requisitório.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES.
    1.  No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 
    2  Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.
    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    4.  Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. . CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.217.348-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO.
    1. A expedição de comunicado ao DEPRE por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública executada pague integralmente o que deve não desborda da sistemática dos precatórios.
    2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes: RE-AgR 595.978, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012; e Pet-AgR 1.266, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.03.1998.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.033.023-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.167.098-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.219.567-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 595.978-AgR/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 1.190.395-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e RE 1.061.550/SP, de minha relatoria.
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator